Tribunal: TJPA
Processo: 0027894-52.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027894-52.2003.8.14.0301

APELANTE: MARCIA CRISTINA DAMASCENO RODRIGUES

APELADO: A.A. CENTENO NETO S/C LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEFEITO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível interposta por Marcia Cristina Damasceno Rodrigues, contra a sentença proferida pela 13ª Vara Cível da Comarca de Belém, que
julgou improcedente
a ação de indenização por perdas e danos e danos materiais e morais movida em face de PROCTO-GASTRO – Instituto de cirurgia e doenças digestivas e proctológicas.

Nas razões de
apelação
(ID 4413128), a apelante rememora que em 05/05/2001 submeteu-se a exame de ultrassonografia transvaginal na clínica apelada, o qual a diagnosticou com cisto hemorrágico. Relata que no dia 14/09/2001 realizou o referido exame pela segunda vez na clínica apelada, que novamente indicou a existência de cisto. Aduz que, de posse dos exames procurou sua médica que, diante dos exames, recomendou a realização de cirurgia imediata, recomendação esta reforçada pelo parecer de uma segunda opinião médica que buscou. Ato contínuo, narra que na realização do ato cirúrgico foi constatado que não havia nenhum cisto hemorrágico. Diante disso, expõe a apelante que a cirurgia foi realizada de forma desnecessária, em razão do erro constante nas ultrassonografias realizadas nas dependências da ré.

Em suas razões para reforma da sentença (ID

4413128), argumenta que o juiz singular fundamentou a improcedência dos seus pedidos em prova pericial imprestável. Sustenta a parcialidade do perito nomeado em detrimento dos seus interesses, eis que delongou 3 anos para entregar o laudo nos autos. Defende a responsabilidade civil objetiva e aplicação das regras do CDC, bem como que houve falha na prestação dos serviços da clínica apelada, uma vez que presta serviços de diagnóstico por imagem, tendo, pois, obrigação de resultado. Por fim, alega que faz jus à indenização por danos morais, visto que os transtornos provocados pelo diagnóstico equivocado.

Em
contrarrazões
(ID 4413129), a apelada refuta as alegações da parte adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade e mantendo a gratuidade concedida no 1º grau,
conheço
da pretensão recursal.

Atinente à questão de fundo, destaco que se aplica à ré/apelada a teoria da responsabilidade objetiva, uma vez que os estabelecimentos na área da saúde são fornecedores de serviços e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes (art. 14 do CDC),

o que faz prescindir a produção de prova da culpa, ficando a cargo da ré/apelada o ônus de comprovar fato modificativo do direito da parte autora/apelante.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. MAMOPLASTIA DE AUMENTO, ABDOMINOPLASTIA E LIPOASPIRAÇÃO DO ABDOME. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FALHAS NA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I
. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. No que se refere à responsabilização civil do médico, tal como se dá em relação aos demais profissionais liberais, é necessária a análise subjetiva de sua conduta, não prescindindo da demonstração do agir culposo para sua caracterização. Inteligência do art. 14, § 4º, do CDC. II. Ainda dentro do campo da subjetividade, é de salientar que a responsabilidade civil do médico, na ótica da natureza avençada com o paciente, comporta outra classificação, qual seja, obrigação de meio, que exige a prova da culpa para a sua caracterização, e obrigação de resultado, situação em que a culpa é presumida no caso de insucesso do procedimento.
No caso concreto, a cirurgia em questão possui natureza meramente estética, razão pela qual é necessário analisar a responsabilidade do médico quanto ao objetivo estético, levando em conta a adequação da terapêutica escolhida para o tratamento, em razão das circunstâncias técnicas então disponíveis. Então, possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente. Precedentes do STJ. IV. No casco concreto, a perícia médica realizada nos autos esclareceu que os procedimentos cirúrgicos realizados foram eficazes e adequados, tanto que a autora se refere satisfeita com o resultado estético obtido, sendo que as dores reclamadas provavelmente estão relacionadas ao sistema digestivo, e não com as cirurgias estéticas. Ainda, conforme a perícia, a segunda cirurgia realizada tratou-se de revisão da primeira, sendo que toda cirurgia plástica pode necessitar de cirurgia complementar (retoque), situação da qual a autora foi orientada e estava ciente, conforme termos de consentimento assinados. Do mesmo modo, explicou a perita nomeada pelo juízo que a terceira cirurgia realizada decorreu do espessamento e contratura da cápsula que o organismo faz ao redor da prótese de silicone, não se tratando de erro médico. V. Assim, considerando que o requerido comprovou a ausência de falhas nos procedimentos realizados, afastando o direito ao ressarcimento buscado pela paciente, na forma do art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência do feito. VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077065811, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018) (grifei).

Em que pese a responsabilidade da ré/apelada seja objetiva, para o reconhecimento do dever de indenizar há que ser analisada a conduta dos médicos que realizaram os atendimentos, cuja responsabilidade é subjetiva.

Também é oportuno destacar que a obrigação do profissional da medicina, em regra, é de meio, não de resultado. Significa, pois, dizer, que ao médico incumbe realizar o tratamento adequado, de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente.

No caso dos autos, resta incontroverso que a parte autora foi submetida a procedimento cirúrgico, em razão de ter recebido diagnóstico de cisto hemorrágico, através de dois exames de ultrassonografia transvaginal realizados na clínica da apelada.

A controvérsia reside em saber se houve erro de diagnóstico nos exames realizados na dependência da ré que deu ensejo à submissão da autora/apelante à intervenção cirúrgica e o respectivo dever de indenizar por eventual dano.

A prova pericial (ID Num. 4413123 - Pág. 1), não elidida pelas partes, reconheceu de forma inequívoca em conclusão que
‘a

pericianda é portadora de deformidade permanente no abdômen inferior’
.

Mais adiante ao responder quesito da autora/apelante afirmou o perito que
não há erro nos laudos
de exame ultrassonográficos realizados na clínica apelada: “sim,
o fato de terem sido emitidos por técnicos diferentes, chegando ao mesmo diagnóstico,
reforça o acerto da conclusão do laudo
de exame ultrassonográficos. (...)”.

Além disso,

ao responder o quesito de nº 14 da parte autora/apelante, o perito também acrescentou: “
as imagens
que se apresentam nas ultrassonografias realizadas pela paciente-autora
estão de acordo

com os respectivos laudos
emitidos pelos ultrassongrafistas da ré”.

No tocante a possibilidade de o cisto detectado nos exames ultrassonográficos ter se rompido naturalmente (quesitos de nº 11 e nº 13 formulado pela ré/apelada), o perito respondeu positivamente,
corroborando a tese defensiva da clínica de inocorrência de ato ilícito
ao argumento de que mesmo natural a transitoriedade do cisto, é seu dever alertar de sua existência, e cabe ao médico da paciente decidir que procedimento adotar.

Nº 11 (...) o senhor perito concorda com a hipótese de que o cisto descrito no ultrassom
pode ter rompido antes da cirurgia
, hipótese esta reforçada pela presença de fendas hemorrógicas? R=
sim
.

Nº 13 (...) o senhor perito concorda com a possibilidade do cisto descrito pela Dra Celeste ser um segundo cisto independente do primeiro descrito no exame de 05 de maio de 2001 que pode ter desaparecido e no intervalo de 4 meses entre os dois exames pode ter se formado um novo cisto, que
também rompeu como ocorre normalmente
? R=
sim
.

A esse respeito, transcrevo parte da r. sentença de primeiro grau, que bem apreciou a questão e cuja fundamentação adoto como razões de decidir:

“(...)Da leitura dos autos, infere-se que o laboratório réu PROCTO-GASTRO
produziu as provas necessárias para eximir-se de responsabilidade a ele imputada
,
já que a prova pericial
trazida aos autos às fls. 276/287
demonstra cabalmente que não houve erro médico
quando da apresentação das imagens icográficas colhidas no exame ultra-sonográfico:

“o exame ultrassonográfico é um exame complementar, que não determina a conduta médica, decisão que cabe somente ao médico que solicitou o exame, que deve saber interpretá-lo e consequentemente saber que procedimento tomar;” (p.278dos autos).

“RESPOSTA AOS QUESITOS DA RECLAMANTE (MÁRCIA CRISTINA DAMASCENO RODRIGUES)
5. Agiu, corretamente, a médica ginecologista ao decidir pela cirurgia paciente-autora, tendo em vista quadro nosológico (...) diante de dois laudos ultrassonográficos sugestivos de que ela seria portadora de cisto hemorrágico ou endometrioma?

R. O exame ultrassonográfico não afirmou que a paciente tinha cisto hemorrágico ou endometrioma, apenas sugeriu a possibilidade, diagnósticos que só podem ser afirmados pelo exame histopatológico; não podemos afirmar ou não se a conduta cirúrgica seria a mais indicada neste caso, pois isso depende do procedimento de cada profissional, mas podemos afirmar, com toda a segurança,
que o exame ultrassonográfico não indicou o tratamento cirúrgico, ele apenas, como diagnóstico de imagem, relatou e documentou (fotograficamente) a descrição do que foi observado
.” (p. 279/280)- grifo nosso.

Destarte, não comprovada a falha na prestação do serviço, não deve ser responsabilizado o Laboratório réu por eventual dano causado à autora (responsabilidade objetiva). Nesse sentido, as jurisprudências do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: (...)

Não havendo prova inequívoca da responsabilidade do réu pelo dano alegado, não há como cogitar a hipótese de responsabilização civil do mesmo e a condenação ao pagamento de indenização, nos moldes postulados, já que não existe nexo causal entre a conduta do médico e o resultado experimentado pela autora. (...)”

Assim,
verifica-se que não se sustentam as alegações da inicial e o tempo decorrido entre o ato cirúrgico e a perícia médica não afastam as conclusões
de que não houve erro de diagnóstico nos exames ultrassonográficos realizados na dependência da ré/apelada, não restando caracterizado o nexo causal entre a conduta da apelada e o suposto dano alegado.

Em casos análogos, tem-se que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA. EXAME DE IMAGEM DURANTE GESTAÇÃO. NASCIMENTO COM ANOMALIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. PROVA PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE FALHAS TÉCNICAS PELO FORNECEDOR DO SERVIÇO. FALHA NO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. 1. O dever de informação a cargo do fornecedor de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, diz respeito aos riscos que razoavelmente se esperam do serviço oferecido; no caso, possíveis riscos a que se expõe um paciente ao realizar determinado exame de imagem. 2. Não compete à clínica de serviços diagnósticos informar os riscos de qualquer doença que pudesse eventualmente acometer o feto, mas apenas realizar o exame prescrito pelo médico, valendo-se da técnica adequada. Avaliar a necessidade de exames complementares cabe ao médico do paciente, detentor de todos os conhecimentos sobre o quadro clínico respectivo, e não à clínica de medicina diagnóstica. 3
. Tendo sido assentada pelas instâncias ordinárias a inexistência de falha na prestação do serviço de ultrassonografia pela clínica ré, conforme perícia que atestou que os exames foram realizados de acordo com as normas técnicas, não há que se falar em nexo de causalidade com o dano sofrido
em razão da morte do recém-nascido e, por consequência, no dever de indenizar. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.441.463/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA - DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - DEFEITO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. O laboratório que realiza exames de imagem responde, de forma objetiva, pelos danos causados ao consumidor em decorrência da prestação de serviço defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Consoante jurisprudência consolidada do STJ,
em se tratando de realização de exames laboratoriais, os profissionais assumem obrigação de resultado, haja vista a legítima expectativa do paciente quanto à exatidão do resultado, de modo que o erro no diagnóstico pode configurar defeito na prestação do serviço a ensejar a responsabilidade do fornecedor.
3.
Se não restou comprovado que a divergência do diagnóstico obtido decorre de inadequação técnica, não se vislumbra a ocorrência de erro médico no exame de ultrassonografia ao qual se submeteu a autora, não havendo danos morais indenizáveis.
(TJ-MG - AC: 50155094020168130145, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALHA NO PROCEDIMENTO. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. CONDUTA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CULPA. PROVA PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. 1. Cerceamento de defesa. Desacolhimento. Caso em que a própria autora pugnou pelo julgamento do feito. Ademais, tem-se por desnecessária produção de outras provas, pois os fatos que se pretende comprovar restaram suficientemente esclarecidos com o laudo pericial. 2. O estabelecimento demandado, na qualidade de prestador de serviços médicos, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Contudo, a responsabilidade do médico, profissional liberal, é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades de negligência, imperícia e imprudência, na esteira do art. 14, § 4º, do CDC, cabendo ao autor comprovar os requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito culposo, o dano e o nexo causal entre o ato e o dano causado. 3. No caso dos autos, a prova pericial demonstrou a correção dos procedimentos adotados no estabelecimento demandado, sendo que a lesão deveu-se a risco do procedimento, inexistindo nexo causal entre a conduta e o dano. Dever de indenizar inexistente. 4. Sucumbência recursal. Art. 85, § 11, do CPC. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70077521052, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077521052 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018)

Portanto, não pode ser acolhida a pretensão da parte autora, pela ausência de comprovação da conduta culposa dos médicos responsáveis pelos exames ultrassonográficos seu atendimento na clínica requerida, o que torna dispensável a análise e quantificação dos eventuais danos sofridos.

Assim, não caracterizada a falha na prestação dos serviços, é mister ratificar a sentença recorrida, que, com acerto, julgou improcedente o pleito indenizatório formulado na inicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos
.

Tendo os honorários advocatícios de sucumbência sido arbitrados no juízo de primeiro grau no percentual máximo de 20% do valor condenação, impossível a majoração dessa verba ou a fixação de valor complementar pelo trabalho adicional realizado em grau recursal. Mantida a suspensão por litigar sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024